Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0737575-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDSON JOSE DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDSON JOSÉ DIAS, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que deferiu a liberdade provisória do paciente, mediante o arbitramento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia sob o número 0731705-28.2022.8.07.0003. A liminar foi deferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 6-novembro-2022 (ID 41014826), isentando-se o paciente do pagamento da fiança e determinando-se a sua imediata soltura. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, nesta data (certidão de ID 41040413). 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator